Tribunal: TCU
Processo: 020.039/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de sociedade de advogados ou advogado para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a licitante Claudia Yu Watanabe, Sociedade de Advogados noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Convite 1/2020, promovido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 8a Região - UASG 389126, cujo o objeto é Contratação de sociedade de advogados ou advogado para prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza jurídica, no valor estimado de R$ 109.200,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 considerar prejudicada a medida cautelar adotada mediante o despacho à peça 18 , referendada pelo Acórdão 2623/2020-TCU-Plenário , por perda do seu objeto, em face da revogação do Convite 1/2020 pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 8a Região; 9.3 dar ciência ao Conselho Regional de Biblioteconomia da 8a Região - CRB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Convite 1/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1 a escolha da modalidade convite em detrimento do pregão foi inapropriada, considerando que, tanto em razão do Decreto 10.024/2019 (§1o do art. 1o), quanto em razão da jurisprudência desta Corte ( Acórdão 197/2018-TCU-Plenário ), a contratação de serviços advocatícios que sejam considerados comuns deve se dar por meio de pregão; 9.3.2 a exigência constante no item 3, "b", IV do edital do Convite 1/2020, que estabelece a necessidade apresentação de atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de conselho de classe, apresenta-se como excessiva, uma vez que não é possível se vislumbrar qualquer especificidade quanto a serviços advocatícios a serem contratados por conselhos profissionais que exijam uma expertise específica na prestação dos serviços jurídicos, sendo dissonante do art. 30 da Lei 8.666/1993, da jurisprudência do TCU (Acórdãos do Plenário no s 103/2008, 1.745/2009 e 3.192/2016-Plenário, todos da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, e Acórdão do Plenário no 3.131/2011, Relator Ministro Valmir Campelo), bem como dos princípios da razoabilidade, da ampla competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa; 9.3.3 a exigência contida no item 3, "b", III, do edital, de apresentação de dois atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado com assinatura comercial, atestando ter a pessoa jurídica licitante, executado ou estar executando serviços compatíveis o Edital, por um período mínimo de 12 (doze) meses, está em desacordo com o art. 30, § 5o, da Lei 8.666/1993 e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 73/2003-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Guilherme Palmeira, e 1.948/2011-Plenário, Relator Ministro Marcos Bemquerer), que condenam o estabelecimento de quantidade mínima e determinada de atestados; 9.4 dar ciência deste Acórdão à representante e ao Conselho Regional de Biblioteconomia da 8a Região - CRB, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 46; e 9.5 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal.